Tribunal: TJMT
Processo: 1000732-73.2024.8.11.0055
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000732-73.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLIANA NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 071.429.901-47 (RECORRENTE), ADRIELI SUZAMAR DO NASCIMENTO EICKHOFF - CPF: 023.139.651-12 (ADVOGADO), RAFAEL WILLIAN BATISTA - CPF: 027.470.351-31 (ADVOGADO), EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA - CNPJ: 16.624.611/0098-73 (RECORRIDO), YAZALDE ANDRESSI MOTA COUTINHO - CPF: 037.107.496-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000732-73.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.° 1000732-73.2024.8.11.0055

Recorrente:
Poliana Neves de Oliveira

Recorrida:

Empresa Gontijo de Transportes Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE TERRESTRE – BAGAGEM AVARIADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
-
SENTENÇA MANTIDA– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso dos autos a responsabilidade da entrega da bagagem em perfeito estado é obrigação da empresa de transporte, sendo inadmissível o fato ocorrido, constituindo verdadeira falha na prestação de serviço, passível de indenização nos termos do artigo 14 do CDC. Assim, ocorrido dano na bagagem da reclamante, esta faz jus à indenização do valor correspondente ao dano material sofrido. No entanto, no que tange ao pedido de indenização por danos morais, a
simples avaria da bagagem da autora, não configura violação a qualquer direito de personalidade, de modo que não há que se falar em danos morais indenizáveis, uma vez que a situação narrada não ultrapassou o mero aborrecimento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000732-73.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.° 1000732-73.2024.8.11.0055

Recorrente:
Poliana Neves de Oliveira

Recorrida:

Empresa Gontijo de Transportes Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Poliana Neves de Oliveira.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais
.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra.

Sentença
(Id. 232618679
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial,
condenando a empresa requerida ao pagamento de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) a título de dano material e improcedente o pedido de dano moral.

Recurso Cível Inominado
(Id. 232618680
)
:
requer
a reforma da sentença para ser julgado procedente o pedido de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000732-73.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.° 1000732-73.2024.8.11.0055

Recorrente:
Poliana Neves de Oliveira

Recorrida:

Empresa Gontijo de Transportes Ltda.

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), integram a este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela autora por meio do qual pretende a reforma da sentença para julgar procedente o pedido indenizatório por dano moral.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente
adquiriu passagens para o trecho de Juiz de Fora/MG a Cuiabá/MT e retorno de Cuiabá/MT a Belo Horizonte/MG, entre os dias de 30/10/2023 e 07/12/2023.

Alega que no trecho de ida, não houve nenhum problema, contudo na volta, ao chegar a Belo Horizonte/MG, percebeu que sua bagagem estava danificada, conforme fotos em Id.

232618655
.
Aduz que foi até o guichê da empresa e realizou o registro de Reclamação de Danos e Extravio de Bagagem (Id.

232618656), como ainda teria que ir para Juiz de Fora/MG teve que reorganizar seus pertences em sacos de plástico, em virtude do transtorno e do prejuízo suportado, buscou na via judicial, a reparação material e moral.

Da análise dos autos, verifica-se que restou comprovado o dano a bagagem em Id. 232618655 e Id. 232618656, sendo incontroverso o dano material.

A empresa recorrida por sua vez, informa que solicitou a recorrente que ao término de sua viagem apresentasse a sua bagagem danificada em um dos guichês da empresa, para dar início ao processo de ressarcimento, posteriormente notando que ela não fez a entrega do objeto, entrou em contato com a autora via WhatsApp para informar que iriam indenizá-la o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), após ela preencher e assinar os documentos pertinentes, porém a autora não retornou o contato conforme Id. 232618670.

A controvérsia cinge-se em aferir a ocorrência de danos morais em razão da avaria da bagagem.

A simples avaria da mala da autora, sem que tivessem sido extraviados seus pertences ou comprovadas maiores repercussões em relação ao caso, não configura violação a qualquer direito de personalidade, de modo que não há que se falar em danos morais indenizáveis, uma vez que a situação narrada não ultrapassa o mero aborrecimento.

Ademais, no caso em análise, inobstante a falha na prestação de serviço, verifica-se que não houve por parte da empresa recorrida negativa de solução na esfera administrativa para justificar a indenização pleiteada.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO –
BAGAGEM AVARIADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- SENTENÇA MANTIDA– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
No caso dos autos a responsabilidade da entrega da bagagem em perfeito estado é obrigação da companhia aérea, sendo inadmissível o fato ocorrido, constituindo verdadeira falha na prestação de serviço, passível de indenização nos termos do artigo 14 do CDC. Assim, ocorrido dano na bagagem da reclamante, esta faz jus à indenização do valor correspondente ao dano material sofrido. No entanto, no que tange ao pedido de indenização por danos morais, verifica-se que a situação experimentada pela autora, por si só, não enseja abalo extrapatrimonial. (N.U 1005444-74.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 29/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024)

Portanto, incabível o reconhecimento de indenização por dano moral, pois
o dano material concedido
é suficiente para a restauração do “
status quo ante
”.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sess
ão:
Cuiabá-MT, 26/09/2024